Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUESTÕES RECURSAIS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.482,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade formulado, o qual ora resta deferido eis que o recorrente é assistido por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas.
3. Na inicial, narra a parte autora que trafegava com seu veículo pela QNQ 2, estando na via principal e dentro dos limites de velocidade, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo requerido. Alega que o requerido surgiu de repente de uma rua onde há um cruzamento, trafegando em alta velocidade e sem observar a obrigatoriedade de parada para quem vai cruzar a via, atingindo a parte frontal de seu veículo, o qual foi arrastado pela lateral do automóvel do requerido.
4. Segundo disposto no art. 1.014, do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
5. No caso em questão, na petição de juntada de documentos (ID 68489901) apresentada pelo recorrente, e tida pelo Juízo de origem como contestação, a única alegação ali contida é no sentido de que a autora transitava na contramão de direção no momento do acidente ocorrido.
6. Assim, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões trazidas no Recurso Inominado, visto não terem sido suscitadas oportunamente por ocasião da contestação. Outrossim, é certo que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, fica autorizada Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.